Tribunal: STF
Processo: AI 250678
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: Prescrição: pena concretizada na sentença em um ano de detenção
convertida em multa, sem recurso da acusação: prescrição consumada em
dois anos a contar da sentença pois não lhe interrompe o curso do prazo
o acórdão que apenas confirma a condenação de primeiro grau: declaração
de extinção da punibilidade na pendência do agravo interposto do
indeferimento de recurso extraordinário da defesa.